Tribunal: TJBA
Processo: 0006004-19.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0006004-19.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE BARROCAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
.
PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS.
DIREITO TRIBUTÁRIO
E CONSTITUCIONAL
.
PARTILHAMENTO DE RECEITAS ENTRE ENTES FEDERATIVOS.
DEVER DE REPASSE DA PARCELA DE ICMS AOS MUNICÍPIOS
NA HIPÓTESE DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS/INCENTIVOS FISCAIS PELO GOVERNO DO ESTADO.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
DIFERIMENTO DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
NO MOMENTO DO FATO
G
ERADOR
. REPASSE
CONSTITUCIONAL

CONDICIONADO A
O EFETIVO INGRESSO DO TRIBUTO NOS COFRES PÚBLICOS. IRDR TEMA 04. TEMA 1172 DA
REPERCUSSÃO GERAL/
STF
.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006004-19.2015.8.05.0000
, em que figuram como autor
MUNICIPIO DE BARROCAS
e como réu o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e julgar improcedentes os pedidos, nos termos do voto do relator.

Salvador, .